Tribunal: TJBA
Processo: 0504853-41.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504853-41.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE JORGE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que, com base no art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno merece ser conhecido, à luz da exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme impõe o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível recurso cujas razões se mostram desconectadas do conteúdo decisório impugnado.

4. As razões do Agravo Interno apresentado pelo Município de Alagoinhas não enfrentam os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos relativos à sentença, a qual sequer foi objeto de análise no ato ora impugnado.

5. A completa ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática atrai a incidência do art. 932, inciso III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, exigida pelo art. 932, inciso III, do CPC, caracteriza falta de dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2720247/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/05/2025; TJBA, AgInt nº 0409047-61.2013.8.05.0001, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Angelo Jerônimo, j. 24/09/2024; TJMG, AgInt nº 3519071-03.2024.8.13.0000, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 21/02/2025; TJSP, AgInt nº 2255439-41.2024.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0504853-41.2018.8.05.0004
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e
JOSE JORGE SOUZA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA